Tribunal: TJSP
Processo: 1003876-74.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. DIVISIBILIDADE DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto em razão da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na exordial, com base na possibilidade de divisão do imóvel, sendo a venda judicial medida inadequada para a pretensão de dissolução condominial.
II. Questão em

Ementa:
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO COM PEDIDO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. DIVISIBILIDADE DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame 1. Recurso de apelação interposto em razão da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na exordial, com base na possibilidade de divisão do imóvel, sendo a venda judicial medida inadequada para a pretensão de dissolução condominial.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a indivisibilidade do imóvel, considerando que possui metragem inferior ao mínimo estabelecido pela legislação municipal do Município de Taubaté; e (ii) a legalidade da decisão administrativa que se manifestou pela divisão do imóvel.
III. Razões de Decidir 3. A extinção do condomínio é direito potestativo do condômino, exercitável independentemente da anuência dos demais, conforme o art. 1.320 do Código Civil. Entretanto, havendo a possibilidade de divisão cômoda do imóvel, deve esta prevalecer e ser assegurada aos condôminos. Afastada a hipótese do art. 1.322 do Código Civil, por se tratar de bem divisível. No caso em comento, o imóvel já se encontra repartido de fato, com entradas independentes em ruas distintas. Parecer administrativo favorável ao desmembramento do lote por se tratar de hipótese excepcional, ainda que constatada a metragem inferior ao mínimo estabelecido na legislação municipal e federal. Previsão de exceção para o desmembramento ou parcelamento de terrenos em parâmetro inferior à metragem mínima estabelecida. Discricionaridade lícita da Administração em exercício às atribuições de interesse público. Inexistente a demonstração de prejuízo concreto às partes ou ao interesse público. Tutela jurisdicional que deve se atentar à regulamentação da realidade fática experimentada pela sociedade e às exigências do bem comum, nos termos do art. 5o da LINDB.
IV. Dispositivo e Tese 4. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A alienação judicial é incabível para a extinção do condomínio de imóvel quando configurada a possibilidade de divisão.